Tribunal: STF
Processo: MS 20575
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-23
Data de publicação: 1986-10-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: TEMPESTIVIDADE. TERRAS INDIGENAS.
DECRETO N. 92.015/85, QUE DECLARA DE OCUPAÇÃO DOS INDIGENAS ÁREA DE
TERRAS QUE MENCIONA.
ILIQUIDEZ DOS FATOS.
EMBORA TEMPESTIVO O MANDADO DE SEGURANÇA, POSTO QUE AJUIZADO NO 120.
DIA, CONTADO O PRAZO DA PUBLICAÇÃO DO ATO ATACADO, E ELE DE SER
INDEFERIDO SE OS FATOS SÃO INCERTOS. NÃO E POSSIVEL, NO ÂMBITO
ESTREITO DO 'WRIT', ONDE A PROVA HÁ DE SER PRE-CONSTITUIDA,
ESPANCAREM-SE AS DUVIDAS QUANTO A SEREM AS TERRAS OBJETO DO DECRETO
ATACADO OCUPADAS OU NÃO POR INDIGENAS. DA INCERTEZA QUANTO AOS FATOS
RESULTA A ILIQUIDEZ DO DIREITO.